Tribunal: TJDFT
Processo: 0716058-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS. EXCEPCIONALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIO DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. SÚMULA 560 DO STJ.

1. O entendimento jurisprudencial consolidado, em observância do art. 185-A do CTN, aduz que o deferimento da medida de indisponibilidade de bens e direitos do devedor tributário pressupõe a comprovação pelo credor do exaurimento das medidas tendentes à localização de bens de propriedade do devedor.

2. A indisponibilidade de bens e direitos do devedor é medida excepcional e subsidiária, somente sendo admitida quando se mostrarem esgotados os esforços possíveis na tentativa de localização de bens, sem sucesso.
3. Recurso conhecido e improvido.